Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-58.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL, APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM PODER DA CREDORA FIDUCIÁRIA – DEMANDA POSSESSÓRIA PURA – COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS QUE INTEGRAM A SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – PRECEDENTE RECENTE DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.